Tribunal: TJES
Processo: 5001480-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-56.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da desconstituição do crédito tributário objeto da CDA nº 14.693/2019 por decisão proferida em ação anulatória conexa, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O recurso objetiva exclusivamente a reforma do capítulo relativo aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Município permanece responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta sem resolução do mérito em razão da procedência de ação anulatória conexa; e (ii) estabelecer se os honorários devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC ou mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o princípio da causalidade, pois o exequente promove execução fiscal fundada em crédito tributário posteriormente desconstituído judicialmente, devendo suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do feito.

4.

A condenação em honorários advocatícios na ação anulatória não impede nova condenação na execução fiscal, porque as demandas possuem autonomia processual e comportam fixação independente de verba honorária.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento segundo o qual, quando a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito em decorrência da procedência de ação anulatória conexa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, afastando-se a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6.

A fixação de honorários em percentual sobre o valor da execução fiscal revela-se desproporcional quando a controvérsia substancial já foi integralmente solucionada na ação anulatória e a atuação dos patronos na execução restringe-se a manifestações processuais pontuais e de reduzida complexidade.

7.

A ausência de embargos à execução, produção probatória ou incidentes processuais complexos justifica a adoção da apreciação equitativa para evitar remuneração excessiva e incompatível com o trabalho efetivamente desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O exequente responde pelos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da desconstituição judicial do crédito tributário que lhe deu origem, em observância ao princípio da causalidade.

2.

A condenação em honorários na ação anulatória não afasta a fixação de honorários na execução fiscal, por se tratarem de ações autônomas.

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito em decorrência da procedência de ação anulatória conexa.

4.

A apreciação equitativa é adequada quando a aplicação de percentual sobre o valor executado conduz a resultado desproporcional em relação à atividade processual efetivamente desempenhada.

5.

É cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 quando as peculiaridades do caso demonstram reduzida complexidade e limitada atuação profissional na execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da desconstituição do crédito tributário em ação anulatória conexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em breve resumo, o Município de Vitória ajuizou execução fiscal visando à cobrança do crédito tributário formalizado na CDA n.º 14.693/2019. No curso da demanda, a executada informou a existência de ação anulatória na qual discutia a validade do crédito tributário exequendo e requereu a suspensão do feito. Posteriormente, sobreveio acórdão proferido por esta Corte de Justiça que julgou procedente a pretensão anulatória, desconstituindo o crédito tributário objeto da execução. Em razão desse pronunciamento judicial, a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito, sobrevindo a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Inicialmente, impende consignar que o encargo do Município de realizar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser mantido.

Isso porque a extinção da execução fiscal decorreu da desconstituição judicial do crédito tributário que lhe servia de fundamento, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade. Ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução do mérito, foi o exequente quem deu causa à instauração e ao desenvolvimento da demanda executiva fundada em crédito posteriormente invalidado pelo Poder Judiciário, razão pela qual deve suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do feito.

Também não procede eventual compreensão no sentido de que a prévia condenação em honorários advocatícios na ação anulatória impediria nova condenação na execução fiscal, uma vez que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que as sendo as ações independentes (ação de execução e as antiexacionais), caberá fixação de verba honorária em cada uma delas.

Todavia, assiste razão ao apelante quanto ao critério utilizado para o arbitramento da verba sucumbencial.

Deveras, a hipótese dos autos não se submete à sistemática prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando orientação específica para os casos em que a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito em decorrência do acolhimento de pretensão deduzida em ação conexa destinada à discussão da validade do crédito tributário exequendo.

Nessas situações, a Corte Superior tem entendido que os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DECORRENTE DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. IRRISORIEDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo. 2. A discussão acerca da irrisoriedade da verba sucumbencial, fixada abaixo de 1% do valor da causa, mostra-se dissociada do quadro fático apresentado no acórdão recorrido, de modo a atrair a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/06/2024, DJe 26/06/2024).

A mesma compreensão foi reafirmada pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues no julgamento do REsp n. 2.165.962/RJ, ocasião em que destacou que as Turmas integrantes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça vêm adotando orientação uniforme no sentido de afastar a incidência do Tema Repetitivo n.º 1.076 em hipóteses dessa natureza, admitindo a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

No caso concreto, a adoção do critério percentual incidente sobre o valor da execução fiscal conduziria a resultado manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelos patronos da executada neste feito, mormente se considerado que já ocorrera a fixação de honorários de sucumbência na ação anulatória.

Isso porque a controvérsia jurídica substancial acerca da validade do crédito tributário foi integralmente discutida na ação anulatória conexa, na qual já houve arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da contribuinte.

No âmbito específico desta execução fiscal, verifica-se que a atuação dos causídicos foi extremamente limitada.

Conforme se extrai dos autos, apenas duas manifestações efetivamente guardaram relação direta com o objeto da execução: a primeira, requerendo a suspensão do feito em razão da existência de ação anulatória em curso; e a segunda, comunicando a procedência daquela demanda e postulando a extinção da execução fiscal.

As demais petições não demandaram atividade jurídica relevante para o deslinde da controvérsia, havendo, inclusive, manifestação protocolada equivocadamente, seguida de pedido de desentranhamento.

Além disso, não houve apresentação de embargos à execução, produção de prova, incidentes processuais complexos ou qualquer atividade processual que justificasse a incidência de honorários calculados sobre o expressivo valor do crédito executado.

Nessas circunstâncias, a manutenção da verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da execução fiscal importaria em remuneração manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o reduzido grau de complexidade da atuação profissional desenvolvida nesta execução fiscal, o número diminuto de manifestações efetivamente relevantes ao processo e os parâmetros jurisprudenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para hipóteses análogas, reputo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença quando ao capítulo acessório, afastando a aplicação do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil e fazendo incidir o §8º do referido dispositivo, culminando no arbitramento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários de sucumbência, verba condizente, como dito supra, com as peculiaridades do caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)